Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DO CRIME. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório dos autos é firme e harmonioso na comprovação da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual deve ser rejeitada a tese da necessidade de reconhecimento pessoal.
2. Os depoimentos prestados são harmônicos e coesos entre si, corroborados pelas demais provas coligadas aos autos, em especial pelas imagens das câmeras de segurança do local, demonstrando que o apelante, em concurso de agentes, furtou os produtos descritos na denúncia.
3. A competência para análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é do juízo da execução, não podendo ser apreciada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. Inteligência da Súmula 26/TJDFT.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.